Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-70.2010.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002748-70.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINALVA SIMOES DE LIMA - CPF: 551.766.741-49 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA MARQUES ALVES FONSECA - CPF: 828.173.406-04 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - CPF: 804.494.761-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DE CASTRO SANDY DORNELA - CPF: 825.411.831-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JESSICA MELGES PESENTI - CPF: 054.606.651-83 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALCINDO FERNANDEZ - CPF: 444.676.999-53 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CRISTINA VARGAS REIS - CPF: 900.506.141-34 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Marinalva Simões de Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em ação indenizatória, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Alegou-se cerceamento de defesa devido ao indeferimento de complementação de laudo pericial e sustentou-se a responsabilidade objetiva dos réus com base na teoria do risco inerente à atividade médica.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em debate: (i) se houve cerceamento de defesa pela recusa do juízo a quo em complementar o laudo pericial; e (ii) a existência de nexo causal entre o atendimento médico e os danos alegados, de modo a justificar a responsabilidade dos réus.

III. Razões de decidir

3. A recusa de complementação do laudo pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o laudo existente foi considerado suficiente pelo magistrado de primeira instância para esclarecer as controvérsias, com base no princípio da persuasão racional (art. 371, CPC/2015).

4. No mérito, a análise do laudo pericial e dos documentos médicos não evidenciou negligência, imprudência ou imperícia. A complicação alegada, fístula traqueoesofágica, é risco conhecido da intubação prolongada, o que afasta o dever de indenizar.

5. Ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano relatado impede a responsabilização, em consonância com o entendimento consolidado sobre responsabilidade objetiva e omissão do serviço público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de complementação do laudo pericial, quando o conjunto probatório existente é considerado suficiente, não configura cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão exige comprovação de culpa, com demonstração do nexo causal entre a omissão e o dano".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marinalva Simões de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0002748-70.2010.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a decisão de primeira instância, a apelante, em sede preliminar, alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial.

Argumenta que tal indeferimento acarretou prejuízo ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando vício processual que compromete a validade da sentença.

No mérito, a apelante defende que a responsabilidade dos recorridos deve ser considerada objetiva, nos termos da teoria do risco inerente às atividades médicas e hospitalares, o que fundamentaria o dever de indenizar independentemente de comprovação de culpa, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Afirma, ainda, que restou devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta dos recorridos e o dano experimentado, o qual, conforme alegado, decorre de negligência e imperícia médica, amparando-se, para tanto, em elementos probatórios consistentes, como laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

Diante dessas razões, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, caso rejeitada a preliminar, postula o provimento do recurso para, no mérito, condenar os apelados à reparação integral dos danos sofridos.

Por outro lado, em sede de contrarrazões, os apelados — Sociedade Médica Vida & Saúde, Município de Várzea Grande e Hospital de Medicina Especializada Ltda. — defendem a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados, argumentando que o atendimento prestado à apelante foi realizado de forma regular, observando os parâmetros técnicos adequados, o que afastaria a alegação de erro médico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, quais sejam: tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de óbices impeditivos ao exercício do direito de recorrer.

Antes de adentrar na análise do mérito, faz-se necessário um breve relato dos fatos que originaram a presente demanda.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais movida por Marinalva Simões de Lima em face do Município de Várzea Grande, do Grupo Hospitalar Vida e Saúde (Hospital das Clínicas) e do Hospital de Medicina Especializada Ltda. (Hospital Santa Rosa).

De acordo com os autos, a autora foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), sendo inicialmente encaminhada à Unidade Mista de Saúde de Tangará da Serra, de onde foi transferida ao Hospital das Clínicas, onde precisou ser intubada.

Alega que, posteriormente, foi encaminhada a Várzea Grande-MT (FUSVAG), onde continuou seu tratamento, além de ter recebido atendimento nos demais réus.

Afirma que, ao retornar para Tangará da Serra, apresentou lesão na traqueia, sustentando que tal situação decorreu de ato ilícito praticado pelos réus, os quais, segundo a autora, devem ser responsabilizados solidariamente pela reparação do dano causado.

Com a devida argumentação jurídica para embasar sua pretensão, a autora pleiteou a procedência da ação, com a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor correspondente a 1.000 (um mil) salários mínimos.

Após a fase de instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Superada esta breve exposição dos fatos, passa-se ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando-a no indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial. Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

O magistrado de primeiro grau, ao proceder à análise do conjunto probatório, entendeu que o laudo pericial apresentado era suficiente e esclarecedor quanto às questões controvertidas, especialmente no que se refere à inexistência de falha na prestação dos serviços médicos.

Cabe registrar que o laudo abordou os procedimentos realizados, o quadro clínico da paciente e as possíveis causas dos danos alegados, afastando a ocorrência de erro, negligência ou imperícia.

Além disso, o indeferimento de provas adicionais, quando o juiz considera o acervo probatório suficiente para a formação de seu convencimento, encontra respaldo no princípio da persuasão racional, consagrado no art. 371 do CPC, não configurando, portanto, cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a realização de reformas estruturais em pronto atendimento médico, com base em irregularidades apontadas em inquérito civil e laudo técnico. O juízo de origem considerou procedente o pedido inicial, fixando prazo de seis meses para a adequação do local às normas de acessibilidade e segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões sob análise, quais sejam: (i) a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial e testemunhal; e (ii) se a intervenção judicial para determinar a execução de políticas públicas viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois as provas já constantes nos autos, oriundas do inquérito civil e corroboradas por laudo técnico, foram consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo prerrogativa do magistrado decidir pela necessidade de produção de novas provas (art. 370 do CPC).

4. Quanto ao mérito, o direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF/1988) e, diante da omissão do Poder Executivo em adotar as medidas necessárias, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. A jurisprudência pacífica reconhece essa possibilidade em situações de omissão estatal que comprometam direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e, diante de omissão do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas necessárias para assegurar tal direito. 2. A intervenção judicial em políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando visa a garantir a concretização de direitos fundamentais, especialmente em casos de inércia administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, e 197; CPC, art. 370.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03-07-2023; TJMT, N.U. 0056435-34.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26-02-2024.

(N.U 1001459-14.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)(g.n)

Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente.

Passo à análise do mérito do recurso.

A controvérsia central reside na existência de nexo causal entre o atendimento médico recebido pela autora e os danos alegados, especificamente a lesão na traqueia.

A jurisprudência consolidada estabelece que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Entretanto, nos casos de omissão do serviço público ou de prestação inadequada do mesmo, como parece ser o caso dos autos, a responsabilidade civil do Estado exige comprovação de culpa, derivando da violação de um dever legal por parte do Poder Público, traduzida na omissão em impedir a ocorrência do dano.

No presente caso, a apelante sustenta que os apelados devem responder objetivamente pelos danos, invocando a teoria do risco inerente à atividade hospitalar, conforme o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Todavia, o laudo pericial, em conjunto com os documentos médicos anexados aos autos, demonstra que os procedimentos realizados nos hospitais demandados foram executados de acordo com as práticas recomendadas, não havendo registro de ato negligente, imprudente ou imperito que pudesse ensejar o dever de indenizar.

Além do mais, no quesito n. 8 da autora, o Expert respondeu objetivamente com “SIM”, ao ser indagado se “o atendimento prestado à paciente nos hospitais, e pelos médicos que compõem o polo passivo, de acordo com os prontuários anexados aos autos, obedeceram às técnicas indicadas e recomendadas para que o procedimento ocorresse sem qualquer complicação”.

E, ainda, o laudo pericial indica que a complicação apresentada pela autora — especificamente a fístula traqueoesofágica — é um risco previsto na literatura médica como possível consequência de intubação prolongada, não configurando, portanto, falha técnica dos profissionais de saúde envolvidos.

Desse modo, ausente o nexo causal entre o ato médico e o dano alegado, resta afastada a responsabilidade dos apelados.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – DEMORA NO ATENDIMENTO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1006044-89.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Por fim, os elementos probatórios indicam que os atendimentos foram realizados dentro dos parâmetros de segurança técnica, não se constatando conduta culposa ou deficiente por parte dos hospitais e dos profissionais demandados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Marinalva Simões de Lima, mantendo-se, na íntegra, a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024